Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702442-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA MARIA ALVARES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELIA MARIA ALVARES DOS SANTOS A agravante requer a desistência do recurso, porquanto realizada a consulta vindicada (ID 56462909). Por conseguinte, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006